Tribunal: TJSP
Processo: 1017115-47.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida. Contratação firmada no dia 16 de abril de 2018. Segurado que foi diagnosticado com "Neoplasia Maligna Indiferenciada" no dia 09 de abril de 2018. Demandante que pretende o recebimento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na pretensão, ao argumento de que não foi questionado, na ocasião da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida. Contratação firmada no dia 16 de abril de 2018. Segurado que foi diagnosticado com "Neoplasia Maligna Indiferenciada" no dia 09 de abril de 2018. Demandante que pretende o recebimento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na pretensão, ao argumento de que não foi questionado, na ocasião da contratação, sobre doenças preexistentes, tendo sido o contrato preenchido eletronicamente pelo preposto da Seguradora. EXAME: Prova convincente quanto à preexistência da doença, a ciência do segurado dias antes da contratação e a omissão no tocante. Causa de exclusão da cobertura, "ex vi" dos artigos 765 e 766 do Código Civil. Recusa da Seguradora que se mostra legítima. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017115-47.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
LUIZ PACHECO, é apelado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
2
VOTO No : 19.380
APELAÇÃO No: 1017115-47.2019.8.26.0003
COMARCA
: SÃO PAULO - JABAQUARA - 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: JORGE LUIZ PACHECO
APELADA
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
JUÍZA
: CRISTIANE VIEIRA
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida. Contratação
firmada no dia 16 de abril de 2018. Segurado que foi
diagnosticado com “Neoplasia Maligna Indiferenciada” no
dia 09 de abril de 2018. Demandante que pretende o
recebimento da indenização securitária no valor de R$
50.000,00. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do
autor, que insiste na pretensão, ao argumento de que não foi
questionado, na ocasião da contratação, sobre doenças
preexistentes,
tendo
sido
o
contrato
preenchido
eletronicamente pelo preposto da Seguradora. EXAME:
Prova convincente quanto à preexistência da doença, a
ciência do segurado dias antes da contratação e a omissão
no tocante. Causa de exclusão da cobertura, “ex vi” dos
artigos 765 e 766 do Código Civil. Recusa da Seguradora
que se mostra legítima. Verba honorária devida ao Patrono
da ré que comporta majoração para onze por cento (11%) do
valor atualizado da causa “ex vi” do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE a ação,
extinguindo-se o feito. Em face da sucumbência experimentada, arcará
o Autor com o pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas
do desembolso, e honorários advocatícios em favor do(s) patrono(s) da
Requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil. (“sic”, fls.
154/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
3
Os Embargos de Declaração opostos pelo autor
foram rejeitados (fls. 158/159 e 160).
Inconformado, apela o autor insistindo na
pretensão, ao argumento de que não foi questionado, na ocasião da
contratação, quanto a doenças preexistentes; o contrato foi preenchido
eletronicamente pelo preposto da Seguradora; não foram realizados
exames prévios; não agiu com má-fé (fls. 162/172).
Anotado o Recurso (fl. 182), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
184/197).
É o relatório, adotado o de fl. 154.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
IMPROCEDENTE a ação, extinguindo-se o feito. Em face da
sucumbência experimentada, arcará o Autor com o pagamento das custas
e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e honorários
advocatícios em favor do(s) patrono(s) da Requerida, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 e §§ do
Código de Processo Civil. (“sic”, fls. 154/156).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
4
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
foi diagnosticado com “Linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B
primário gástrico” no dia 09 de abril de 2018 (v. fls. 13 e 128/133).
Consta que ele firmou contrato de seguro de vida com a ré no dia 16 do
mesmo mês de abril de 2018, conforme a Apólice no 003815495, que
garantia a cobertura securitária de R$ 50.000,00 para o caso de doença
grave (v. fls. 14, 62/64 e 69/71). Consta ainda que ele solicitou à
Seguradora ré o pagamento da indenização prevista no contrato, mas
houve recusa em carta datada de 06 de agosto de 2018, daí a Ação (1/9).
Malgrado a resistência recursal do autor, ora
apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Já se viu, o autor, ora apelante, já estava ciente
da doença grave que o acometia porque havia sido diagnosticado com
“Neoplasia Maligna Indiferenciada” no dia 09 de abril de 2018. Cerca de
uma semana após essa ciência, ele contratou o seguro omitindo a doença
grave, para pouco tempo depois da contratação cobrar a cobertura
contratual. Resta patente que ele omitiu circunstância que certamente
influiria na aceitação da proposta por parte da Seguradora ou mesmo, para
o caso de aceitação, na cobrança do prêmio em valor superior, incorrendo
na previsão do artigo 766, “caput”, do Código Civil (“Se o segurado, por si ou
por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir
na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar
obrigado ao prêmio vencido”).
Conforme estabelecido no artigo 765 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
5
Código, “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na
execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto
como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”
Demais, conforme a Súmula 609 do C. Superior
Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Assim, bem comprovados, no caso vertente, a
preexistência da doença que acometeu o autor, a ciência inequívoca do
segurado antes da contratação do seguro para a cobertura dessa doença e a
omissão dele quanto à preexistência da doença no ato da contratação, resta
patente a configuração de má-fé do segurado. Essa circunstância se revela
suficiente para a liberação da cobertura securitária objeto da cobrança no
caso vertente.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1005285-92.2016.8.26.0099
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/08/2019
Data de publicação: 15/08/2019
Ementa: Civil. Contratos de seguro proteção financeira. Cobrança de indenização
securitária. Morte do segurado. Sentença de improcedência. Morte ocorrida fora
da vigência do contrato de seguro proteção financeira relatado na petição inicial.
Ocultação de doença preexistente. Segurado que declarou nas duas propostas (na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
6
vigente e naquela não vigente por ocasião do óbito), não ter conhecimento de ser
portador de quaisquer doenças ou lesões relevantes que exijam tratamento médico
quando já era evidente que tinha conhecimento. Cláusula contratual expressa de
exclusão da garantia. RECURSO NÃO PROVIDO.
1030361-16.2019.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Franca
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/11/2020
Data de publicação: 05/11/2020
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. Doença de Parkinson
não informado à seguradora. Ciência inequívoca da incapacidade antes da
contratação. Omissão maliciosa de doença preexistente que afasta o direito à
indenização securitária. Incidência do art. 766 do CC. Relação jurídica que deve
ser norteada pela boa-fé. Precedentes da jurisprudência. Improcedência mantida.
Recurso desprovido.

1002753-51.2015.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Santos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2020
Data de publicação: 30/07/2020
Ementa: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS
APÓLICE INDIVIDUAL
AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade
processual pleiteada pelos requerentes sucessores de falecido segurador.
Possibilidade. Documentos colacionados que indicam má condição financeira
(hipossuficiência financeira), além de risco à subsistência pela exigência de
recolhimento das custas processuais. Requerentes que alegam recusa indevida da
seguradora requerida em indenizar pelo óbito de seu genitor. Sentença de
improcedência da ação ao fundamento de omissão do segurado acerca da doença
preexistente no momento da contratação. Irresignação recursal por parte dos
requerentes. Legalidade da recusa. Segurado que, ao preencher questionário sobre
o estado de saúde, omitiu informação sobre doença preexistente da qual tinha
plena ciência. Circunstância que implica no não pagamento do capital segurado.
Manutenção do ônus sucumbencial. Majoração da honorária advocatícia com base
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em favor dos
procuradores da seguradora requerida. Improcedência. Sentença parcialmente
reformada. Recurso de apelação dos requerentes em parte provido para concessão
da gratuidade judiciária, mantida a distribuição do ônus sucumbencial e majorada
a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo
11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

1020552-54.2019.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017115-47.2019.8.26.0003 -Voto no 19.380
7
Relator(a): Mario A. Silveira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 18/02/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
procedentes os embargos à execução. Seguro de vida. Doença preexistente.
Omissão da segurada caracterizada. Aplicação dos artigos 765 e 766 do Código
Civil. Perda do direito à indenização. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da
verba honorária para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa,
“ex vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora